Tribunal: STF
Processo: RE 71091
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO. VENDA "A NON DOMINO". E PERFEITAMENTE RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL SE REGE PELA PRESCRIÇAO DO ART. 179, E
NÃO PELO ART. 178 PARAGRAFO 9, V, "B", DO CÓDIGO CIVIL, A DA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO CONTRA QUEM VENDEU COISA QUE LHE NÃO PERTENCIA. O CASO E
DE NULIDADE DO ART. 145, II, DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO DE ANULABILIDADE
POR DOLO OU SIMULAÇÃO.